Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito em si, que remanesce como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil). A prescrição fulmina a coercibilidade jurídica do direito, mas não impede a negociação da dívida.
2. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação (conduta regular intermediada pela plataforma) e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome. Além de não haver divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para baixar a pontuação de score de crédito. Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes.
3. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.